Tribunal: TJSP
Processo: 1107611-83.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – Transporte de coisas – Seguradora busca o ressarcimento pelo pagamento do sinistro - Sentença de procedência - Insurgência recursal das partes – Apelo da ré – Preliminar de incompetência - Cláusula de eleição de foro estrangeiro – Inaplicabilidade – Seguradora que se sub-roga apenas no direito material – Foro competente - Competência concorrente entre o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – Transporte de coisas – Seguradora busca o ressarcimento pelo pagamento do sinistro - Sentença de procedência - Insurgência recursal das partes – Apelo da ré – Preliminar de incompetência - Cláusula de eleição de foro estrangeiro – Inaplicabilidade – Seguradora que se sub-roga apenas no direito material – Foro competente - Competência concorrente entre o domicílio da sede da ré ou do local do fato – Preliminar afastada – Responsabilidade da transportadora pelas avarias – Ausência de prova de que as avarias ocorreram durante o transporte – Termo de avaria e vistoria realizado somente 16 dias depois do desembarque da mercadoria - Sentença reformada – RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO